Tribunal: STF
Processo: ARE 1489427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 333 DO CP. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A PERITO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INDEFERIMENTO DE PROVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AFASTADA A ALEGAÇAO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VANTAGEM INDEVIDA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.



    A denúncia imputa ao réu a prática do crime previsto no art. 333 do CP, pois, em fevereiro de 2011, na qualidade de assistente técnico da empresa Antonio Olivato Cordeirópolis ME, teria oferecido vantagem indevida ao perito judicial na reclamação trabalhista nº 0200200-32.2006.5.15.0014, para determiná-lo a apresentar laudo pericial favorável à empresa reclamada.



    Os pedidos de produção de prova foram indeferidos por serem irrelevantes para o desfecho da presente demanda, em que se apura a prática de crime de corrupção ativa em razão do suposto oferecimento de vantagem indevida a perito para determina-lo a praticar ato de ofício. Cabe ao magistrado decidir sobre a necessidade da produção da prova, devendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, que somente venham a retardar a prestação da tutela jurisdicional, de acordo com a regra do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.



    No contexto em que foi produzida, a gravação unilateral da conversa telefônica serviria como meio de defesa para o próprio perito, que poderia ter sua reputação profissional e moral abalada por eventual suspeita de conluio com o assistente técnico. Não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois a gravação da conversa foi realizada pelo perito a quem o réu teria oferecido vantagem indevida, de modo que, uma vez juntada aos autos, o conteúdo foi submetido ao contraditório, não havendo qualquer evidência de violação de sua integridade.



    A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela prova testemunhal produzida na fase extrajudicial, que foram confirmadas em juízo, e estão em consonância com os documentos acostados aos autos provenientes da “Operação Hipócritas”.



    A prova produzida nos autos deixa claro que o réu ofereceu R$2.000,00, que seria depositado diretamente na conta do médico perito, sem a intervenção do Juízo do Trabalho, para que o laudo pericial estivesse em sintonia com o parecer elaborado pelo réu, então assistente técnico da empresa reclamada, estando configurada a elementar “vantagem indevida” do art. 333 do CP.



    Não se discute nos presentes autos o resultado da perícia no reclamante da demanda trabalhista, mas se houve, ou não, oferecimento de vantagem indevida por parte do réu para determinar o perito a praticar ato de ofício.



    Não houve mera discussão sobre aspectos técnicos relativos ao caso examinado, mas sim oferecimento de quantia em dinheiro, “extraoficial”, para determinar o perito a confeccionar o laudo.



    Condenação mantida.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente